Tribunal: TJES
Processo: 0003226-39.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003226-39.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS TIBURCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso,
materialidade e
os
indícios de autoria
rest
aram
demonstrad
os
através do
Relatório de investigação em local de homicídio
nº 41912602
(f
ls
. 14/26),
do
Boletim
de
Atendimento nº 41912316
(fls.
30/31
)
,
do
Laudo Pericial
nº
2.791/2020 (f
l
s. 102/127),
do
Laudo de Exame Cadavérico (f
l
s. 270/273)
e
dos Laudos de Exames de Lesões Corporais (fls. 440 e 44
2-verso
), além da prova oral produzida em sede policial e
em juízo.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 000
3226
-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS TIBURCIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por
LUCAS DOS SANTOS TIBURCIO

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o
Juízo da
1
ª
V
ara
Criminal de Vitória

(fls.
43
/
52)
n
os autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que
, em
síntese,

pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas
no
art. 121, §2º, incisos I e IV,
do Código Penal
(uma vez - vítima Joshua Lion Pereira da Silva); art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II,
do Código Penal
(três vezes - vítimas Onassis Alvarenga, Carolaine de Oliveira e Filipe Pereira Barbosa); art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (cinco vezes)
e
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do C
ódigo
P
enal
.

Em suas razões (
fls.
55/73
)
, a defesa busca a despronúncia do recorrente por
ausência
de provas, sobretudo pela insuficiência dos relatos das testemunhas. Almeja ainda a
concessão da liberdade provisória.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (fls. 76/90).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
8245069
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 17/
03/
2020, na Ladeira Manoel Mandela,
em Vitória
, os acusados, contando com a participação do menor Iago Rocha Sausmickt e de um terceiro não identificado, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Joshua Lion Pereira da Silva, mediante disparo
s
de arma de fogo.

Na
s
mesma
s

condições
de tempo e local, os réus iniciaram a conduta de matar as vítimas Onassis Alvarenga, Carolaine de Oliveira e Filipe Pereira Barbosa, mediante disparos de arma de fogo, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias as suas vontades,
na medida em que
lograram êxito em fugir e, posteriormente foram socorridas, obtendo tratamento médico eficaz.
Já
Filipe conseguiu fugir e não foi atingid
o
pelos disparos.

Consta que
a motivação
está relacionada com a
disputa entre facções
rivais
que atuam com tráfico de drogas, eis que os acusados pertencem
à
quela que age no
b
airro Ilha de Santa Maria, denominada Primeiro Comando da Capital (PCV), cujo braço armado é conhecido por Trem Bala.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a
existência de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamen-to contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
a materialidade e
os indícios de autoria
rest
aram
demonstrad
os
através do
Relatório de investigação em local de homicídio
nº 41912602
(f
ls
. 14/26),
do
Boletim
de
Atendimento nº 41912316
(fls.
30/31
)
,
do
Laudo Pericial
nº
2.791/2020 (f
l
s. 102/127),
do
Laudo de Exame Cadavérico (f
l
s. 270/273),
dos Laudos de Exames de Lesões Corporais (fls. 440 e 44
2-verso
), além da prova oral produzida em sede policial e
em juízo.

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos
indícios suficientes de autoria
, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)